Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

2. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, conforme se depreende dos itens 2 a 4 do Acórdão, in verbis: “[...] 2. Quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a hipótese em tela se diferencia daquelas situações de compra e venda entre pessoas físicas, haja vista a venda do bem à pessoa jurídica revendedora de veículos. Verifica-se que a responsabilidade do réu de efetuar a transferência do veiculo perante aos órgãos de trânsito encontra-se expressa no contrato de ID 16134702. 3. Nesse contexto, a alegada dificuldade do réu para efetuar a transferência do automóvel não se mostra suficiente para afastar a sua responsabilidade pelo dano moral experimentado pelo autor, em razão da inobservância do seu dever de informar tal situação a parte interessada (autor). 4. Assim, ante a comprovada negativação do nome do autor/recorrido em razão da não observância dos deveres decorrentes do contrato em contexto, irretocável a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor razoável e proporcional de R$2.000,00. [...]”.

3. Transcreve-se, ainda, o item 6 do Acórdão impugnado: “[...]6. Ademais, perante o DETRAN/DF e ao Distrito Federal, aplica-se o princípio da estrita legalidade, não se alterando as incumbências legais pela relação contratual de ID 1613469 e de ID 16134695. [...].

4. Com efeito, o Acórdão do julgamento do Recurso Inominado foi claro ao especificar o dever de observância das regras contratuais e consumeristas, as quais são válidas e aplicáveis entre as contratantes, embora não possam ser impostas à Fazenda Pública.

5. Evidente, portanto, o dever do fornecedor/contratado de se empenhar em cumprir a sua parte do contrato ou, ao menos, informar a possibilidade de cumprimento, situação não demonstrada nos autos.

6. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

8. Contudo, verifica-se, de ofício, erro material nos Votos dos pares, os quais se diferem daqueles apresentados no julgamento do Recurso Inominado interposto nos presentes autos.

9. Com efeito, os Embargos de Declaração merecem ser parcialmente acolhidos apenas para alterar os textos dos Votos dos nobres pares, passando a constar os textos referentes ao presente processo.

10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.